Tribunal: TJSP
Processo: 2065703-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2065703-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente MAICON
DAVI CRUZ DE OLIVEIRA e Impetrante WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065703-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
IMPETRANTE: WESLEY FELIPE MARTINS DOS SANTOS RODRIGUES
(ADVOGADO)
PACIENTE: MAICON DAVI CRUZ DE OLIVEIRA
VOTO No 47.846
Wesley Felipe Martins dos Santos Rodrigues,
Advogado, impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Maicon Davi Cruz de Oliveira, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Ribeirão Preto, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva,
nos autos da ação penal no 1500651-22.2020.8.26.0530, a que responde por infração
ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Alega, em síntese, que a decisão atacada carece da
necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Sustenta, por outro lado, a possibilidade de
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo
Penal, em substituição à prisão preventiva.
Ademais, segundo entende, o paciente, ainda que
condenado, fará jus à fixação de regime diverso do fechado, não se justificando a
manutenção da custódia provisória.
Ao final, postula a concessão da ordem,
expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial (fls. 01 a
14), os documentos de fls. 15 a 102.
A liminar foi indeferida (fls. 104 a 105), e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fls. 108 a 111, acompanhadas do
documento de fl. 112.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 115 a 123).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Com efeito. Esta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal tem perfilhado o entendimento de que a periculosidade do agente que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065703-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tese, pratica o crime de roubo, máxime quando qualificado, como no caso em
exame, é incompatível com a liberdade provisória.
Tal orientação subsiste a despeito dos atributos do
paciente, visto que foi editada em função da gravidade em concreto da conduta do
infrator, conturbadora da ordem pública.
Ademais, ao que se depreende da certidão de fl.
56, o paciente possui processos de apuração de atos infracionais, por condutas
análogas à receptação dolosa, no qual foi reconhecida a sua responsabilidade, e ao
tráfico de entorpecentes, onde obteve a remissão judicial, o que, como visto, não foi
suficiente para desestimulá-lo da prática de novos delitos.
Não se olvide que a reiteração criminosa deve ser
levada em conta na formação do juízo de admissibilidade da prisão cautelar, pois
como já se decidiu, “A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a
probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC
106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11”
(STF, HC 122.090/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 10.06.2014).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO
DUPLAMENTE QUALIFICADO (DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO À
SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS) POR DUAS
VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS
AGENTES. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
1. Inexiste constrangimento ilegal quando a
prisão cautelar está devidamente amparada, de um lado, na periculosidade
concreta dos agentes, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática
dos crimes e pelo destemor e pela ousadia do comportamento deles, de outro
lado, no fundado risco de reiteração delitiva.
2. O histórico criminal do acusado, a revelar
verdadeiro receio de repetição da prática criminosa, autoriza, por si só, o
decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
3. A existência de atos infracionais cometidos,
apesar de não ser considerada para a apuração de maus antecedentes e de
reincidência, serve para demonstrar a periculosidade do agente e sua
propensão ao cometimento de delitos. Precedentes.
4. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ,
RHC 55.736/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.04.2015).
E, no caso, há prova da existência do crime e
indícios suficientes de ter sido o paciente um dos seus autores, já que foi preso logo
após a prática delitiva, e foi devidamente reconhecido pela testemunha presencial
(fls. 19 e 23 a 25).
Saliente-se que a r. decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu a sua revogação encontram-
se fundamentadas (fls. 59 a 62 e 93 a 98), e a sua subsistência não colide com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065703-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
princípio constitucional da presunção de inocência (o Colendo Superior Tribunal de
Justiça pacificou a questão com o enunciado sumular no 9 e o Supremo Tribunal
Federal já decidiu em idêntico sentido, ao julgar o Habeas Corpus no 73.657-2/SP,
Rel. Min. Moreira Alves, DJU de 16 de maio de 1997, pág. 19.950).
Outrossim, não se mostra adequada, na hipótese, a
aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11, porquanto insuficientes para a
manutenção da ordem pública, considerando as circunstâncias do delito,
extremamente graves, nos termos dos artigos 282, inciso II, e § 6o, 312 e 313, inciso
I, do mencionado Codex.
A respeito:
“(...) Não é cabível a aplicação das medidas
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art.
282, § 6o, do Código de Processo Penal (...)” (STJ, RHC 56.302/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 22.06.2015).
O fundamento invocado de que o paciente, ainda
que condenado, dados os limites da pena cominada, faria jus a regime mais brando
que o fechado, não merece acolhida.
É que a fixação do regime não se atém
exclusivamente à quantidade da pena; a lei também exige a satisfação de requisitos
subjetivos, que podem recomendar a fixação até do regime mais gravoso.
Ademais, essas ponderações hão de ser levadas
em consideração pelo Juiz na sentença e não podem ser antecipadas pelo Tribunal,
conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Revela-se inviável a análise de eventual
pena ou regime a serem aplicados em caso de condenação, a fim de determinar
possível desproporcionalidade da prisão cautelar, uma vez que tal exame deve
ficar reservado ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos
e das provas apresentados no caso concreto (...)” (STJ, HC 488.472/MG, Sexta
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 03.06.2019).
De outra feita, a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Todavia, no presente caso, não é cabível a
revogação da custódia provisória ou a sua substituição por outras medidas
cautelares, já que Maicon responde por crime cometido com violência ou grave
ameaça, sendo certo que não se trata de fato isolado na vida do paciente, que
demonstra possuir a personalidade voltada para a prática de delitos, deixando clara a
sua periculosidade e a necessidade da segregação cautelar, para a manutenção da
ordem pública.
Dessa forma, não obstante a pandemia do
COVID-19, a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, mormente porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065703-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
há nos autos prova documental de que o acusado se enquadre na população mais
vulnerável ao coronavírus.
Neste sentido, aliás, recente decisão proferida pelo
C. STJ:
“Como assinalei em outras decisões de minha
relatoria, novas ordens de prisão cautelar devem ser excepcionais neste
momento de crise, de modo a priorizar as segregações imprescindíveis para
garantia da ordem pública e/ou econômica, da instrução criminal e da
aplicação da lei penal. A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia
de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal” (STJ, HC 567.408/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Decisão
monocrática proferida em 20.03.2020, DJe 23.03.2020).
Não se vislumbrando, pois, a ocorrência de
constrangimento ilegal passível de ser reconhecida ou sanada pela via estreita do
habeas corpus, impõe-se a denegação da ordem.
Por essas razões, denega-se a ordem.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR